Tribunal: TJBA
Processo: 8076665-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076665-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: GUSTAVO MACHADO DE CASTRO

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 537, §1º, DO CPC. TEMA 706 DO STJ. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

O art. 537, §1º, do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso concreto, havendo comprovação do efetivo cumprimento da obrigação em data anterior àquela considerada pelo juízo a quo, impõe-se a revisão do período de incidência das astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 706, consolidou-se no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo quando se mostrarem excessivas.

Recurso provido para determinar a revisão do cálculo das astreintes, considerando o período efetivo de descumprimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8076665-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
e como Agravado,
GUSTAVO MACHADO DE CASTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora